Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715990-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a presente apelação cível fora retirada da pauta de julgamentos da 39a Sessão Ordinária Virtual – 2020 (período de 21/10 até 28/10/2020), tendo em vista, além da oposição de embargos declaratórios, o interesse do apelado Condomínio do Reserva Taguatinga em proferir sustentação oral (ID 20277715). Considerando-se o teor da certidão de ID 29578997, promovida a correção no fluxo processual do apelo, determino sua inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Por oportuno, imperioso cientificar o patrono do apelado quanto aos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, o qual estabelece que as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) Proceda-se, pois, a Secretaria à adoção das providências cabíveis, notadamente quanto à disponibilização do link contendo a chave de acesso ao ambiente da videoconferência. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora